Tribunal: STJ
Processo: 0468991-66.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 967276 - RS(2024/0468991-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARCELO FALCI RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: ROGER DOS SANTOS CARVALHO (PRESO)
CORRÉU
: FILIPE MANCIO DOS SANTOS
CORRÉU
: JONAS RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: ROGER DUARTE MELLO
CORRÉU
: TIAGO SOARES DA SILVA
CORRÉU
: VALDEMIR DOS SANTOS PEIXOTO JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA.
RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS PRONÚNCIA.
INADEQUAÇÃO DO
SUBSTITUTIVO. CONCESSÃO
HABEAS CORPUS
DA ORDEM POR ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DADOS
CONCRETOS SUPERVENIENTES À SOLTURA. EXCEPCIONALIDADE
DA PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE
CONTATO COM OS OUTROS ACUSADOS. EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. NULIDADE POR REFORMA
AFASTADA.
EX OFFICIO
Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conceder parcialmente a ordem
05/03/2026
11/03/2026,
de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54990360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a04d704a-f4a4-4112-9c50-2cc0aeff75cb

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a04d704a-f4a4-4112-9c50-2cc0aeff75cb

HABEAS CORPUS No 967276 - RS (2024/0468991-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARCELO FALCI RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ROGER DOS SANTOS CARVALHO (PRESO)
CORRÉU
: FILIPE MANCIO DOS SANTOS
CORRÉU
: JONAS RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: ROGER DUARTE MELLO
CORRÉU
: TIAGO SOARES DA SILVA
CORRÉU
: VALDEMIR DOS SANTOS PEIXOTO JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
MAJORADA.
RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS PRONÚNCIA.
INADEQUAÇÃO DO
SUBSTITUTIVO. CONCESSÃO DA
HABEAS CORPUS
ORDEM POR ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DADOS
CONCRETOS SUPERVENIENTES À SOLTURA. EXCEPCIONALIDADE DA
PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO
E
PROIBIÇÃO
DE
CONTATO COM OS OUTROS ACUSADOS. EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. NULIDADE POR REFORMA
AFASTADA.
EX OFFICIO
Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
habeas corpus
, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de
Roger dos Santos Carvalho
Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5076322-50.2019.8.21.0001).
Consta dos autos que o paciente e os corréus foram denunciados pela prática,
em tese, dos delitos descritos no
§ 2o, I, III e IV, na forma do
c/c o
art. 121,
art. 29,
parágrafo único, todos do Código Penal.
art. 288,
Documento eletrônico VDA53736328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:33:02
Código de Controle do Documento: cd6c4da9-1531-4242-a9cf-cd8a8412ea7d

Em
o Juízo da 2a Vara do Júri do Foro Central da comarca de
12/12/2023,
Porto Alegre/RS impronunciou o paciente e os corréus e, na oportunidade, determinou a
expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estivessem presos (fls. 67/114).
O Ministério Público estadual recorreu da decisão, e a Corte de origem, em
deu provimento ao recurso para pronunciar os acusados como incursos nas
28/11/2024,
sanções do
§ 2o, I e IV, na forma do
(1o fato), e do
art. 121,
art. 29, caput
art. 288,
parágrafo único (2o fato), todos do Código Penal e para restabelecer a respectiva prisão
preventiva. Eis a ementa do julgado (fls. 48/50):
APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (1o FATO).
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
MAJORADA
(2o
FATO).
SENTENÇA
DE
IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PRESENÇA DE PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA
DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. PRONÚNCIA.
1. DADOS EXTRAÍDOS DO TELEFONE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. PERMISSÃO DE ACESSO DO ACUSADO. ILICITUDE AFASTADA.
PROVA VÁLIDA. Nos termos do
§ 1o, do CPP, a ausência de advogado
art. 306,
assistindo o custodiado durante a lavratura não impede a homologação do auto de
prisão em flagrante, bastando a remessa de cópia integral dos autos à Defensoria
Pública no prazo de 24h. No caso concreto, o réu Róger D. M. autorizou por escrito
os agentes policiais para acessarem o telefone celular apreendido em seu poder. A
Defesa, por sua vez, não demonstrou de modo incontroverso que o acusado teria
sido coagido a permitir esse acesso pela autoridade policial, ônus que lhe incumbia
(art. 156 do CPP). Afastada a ilicitude e declarada a validade dos elementos de prova
extraídos do telefone celular apreendido em poder de Róger D. M., e das demais
provas dela decorrentes.
2. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE AFASTADA. PROVA VÁLIDA. Em
relação à busca domiciliar, o E. STF, em sede de repercussão geral (Tema no 280),
fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". No caso concreto, o
ingresso domiciliar sem mandado judicial pelos agentes de segurança pública está
devidamente justificada nos autos. Após o recebimento de informação do Setor de
Inteligência da BM, os policiais militares foram até o local indicado e encontraram um
dos veículos supostamente envolvidos no crime contra a vida (1o Fato) estacionado
em frente ao imóvel, assim como o réu Róger D. M., que teria tentado fugir da
abordagem policial correndo para dentro da residência, restando configuradas as
fundadas razões para a busca domiciliar realizada.
3. DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (1o FATO). PRESENÇA DE
PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRONÚNCIA. A fundamentação da decisão de pronúncia, que encerra a primeira
fase do procedimento dos processos de competência do Tribunal do Júri (judicium
), limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da
accusationis
verificação de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.
Evita-se o aprofundamento na análise dos elementos de prova até então produzidos,
de modo a se preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto,
vigorando, assim, o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual. A prova
contida nos autos autoriza a reforma da sentença recorrida e a pronúncia dos réus
Tiago S. da S., Valdemir dos S. P. J., Filipe M. dos S., Jonas R. da S., Róger dos S.
C. e Róger D. M. pelo delito de homicídio descrito na denúncia (1o Fato), em especial
diante do depoimento prestado durante a instrução criminal pelo Delegado de Polícia
Documento eletrônico VDA53736328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:33:02
Código de Controle do Documento: cd6c4da9-1531-4242-a9cf-cd8a8412ea7d

que presidiu o inquérito policial, apontando os seis denunciados como sendo os
envolvidos na prática do delito contra a vida em questão. O depoimento prestado em
juízo pelo agente policial (narrando a forma como se desenrolou a investigação
policial e a apuração da autoria delitiva) não se confunde com depoimentos de "ouvi
dizer" (
) e, ao ser corroborado por outros elementos informativos
hearsay testimony
presentes nos autos, é suficiente para amparar a decisão de pronúncia, não havendo
que se falar em violação ao
do CPP. Caderno probatório em que se verifica a
art. 155
presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impondo-se a
pronúncia dos réus, para que os Jurados façam a análise aprofundada dos
elementos de prova colhidos nos autos.
4. QUALIFICADORAS DA PAGA E PROMESSA DE RECOMPENSA E DO
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.
PRESENÇA
RECONHECIDA. Na fase de pronúncia, somente é possível o afastamento de
qualificadoras que forem descabidas ou manifestamente divorciadas das provas dos
autos. No caso concreto, existem elementos de prova nos autos suficientes
amparando a versão acusatória, de que o réu Tiago teria prometido recompensar
financeiramente os seus comparsas pela prática delitiva e de que o ofendido possa
ter tido sua oportunidade de defesa minimizada pelo modo de agir dos autores do
fato. Por essa razão, as qualificadoras da paga e promessa de recompensa e do
recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser apreciadas pelo Conselho de
Sentença.
5. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. NÃO RECONHECIDA. Não há nos
autos elementos suficientes para amparar o reconhecimento da qualificadora do
perigo comum, visto que o fato foi praticado no período da noite, em região
predominantemente industrial, não havendo relatos da existência de pessoas
transitando no local no momento da prática delitiva. Qualificadora manifestamente
divorciada da prova dos autos.
6. DELITO CONEXO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (2o FATO).
Havendo a pronúncia quanto ao delito contra a vida (1o Fato), o delitos conexos, de
associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP), também deve ser
submetido à apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa (art. 78, I,
do CPP).
7. PRISÃO PREVENTIVA. Restabelecida a prisão preventiva dos réus Tiago S.
da S., Valdemir dos S. P. J., Filipe M. dos S., Jonas R. da S., Róger dos S. C. e
Róger D. M., para a garantia da ordem pública, pois responderam a todo o trâmite
processual segregados cautelarmente, sendo soltos apenas em decorrência da
sentença de impronúncia, agora reformada.
evidenciado.
Periculum libertatis
Expedição de mandados de prisão pelo Juízo de origem. APELAÇÃO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDA.
Neste
, a defesa sustenta, em breve síntese, que, ao reformar a sentença
writ
de impronúncia, o Tribunal estadual afastou, de ofício, as nulidades reconhecidas pelo
Magistrado singular e que não foram objeto do recurso do Ministério Público. Destaca
que se operou a preclusão a respeito do tema.
Argumenta, ainda, que há ilegalidade no restabelecimento da prisão
preventiva.
Aduz que o paciente foi preso em
e, por ocasião da sentença de
14/3/2020
impronúncia, em
teve a prisão revogada. O Tribunal estadual, no entanto,
12/12/2023,
após quase 1 ano da revogação da constrição cautelar, restabeleceu a prisão do réu sem
apontar dados concretos supervenientes à soltura.
Documento eletrônico VDA53736328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:33:02
Código de Controle do Documento: cd6c4da9-1531-4242-a9cf-cd8a8412ea7d

Requer, então, a concessão de liminar para aplicar medidas cautelares
alternativas. No mérito, postula a concessão da ordem para anular o acórdão impugnado,
bem como para revogar a prisão preventiva.
A liminar foi deferida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas (fls. 239/243).
Prestadas as informações (fls. 250/314 e 326/328), o Ministério Público
Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 315/321).
É o relatório.
VOTO
De início, consoante entendimento desta Corte, observo que é inadequada a
impetração de
como substitutivo do recurso próprio, tratando-se de
habeas corpus
indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade
recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente,
apenas uma via de impugnação.
O
não deve ser utilizado de forma desvirtuada, como meio de
habeas corpus
contornar as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no
processo penal brasileiro.
De toda maneira, há ilegalidade flagrante que justifica a concessão de habeas
.
corpus
No caso, verifico que, ao restabelecer a constrição cautelar do paciente, o
Tribunal estadual consignou que ele permaneceu preso durante toda a instrução e que
somente foi solto em decorrência da decisão de impronúncia.
Apontou que, diante da pronúncia do réu, permanecem hígidos os
fundamentos dos decretos preventivos anteriores, dos seis acusados, mencionando
também a gravidade concreta do delito contra a vida descrito no 1o Fato, diante do
modus operandi da prática delitiva, aos indicativos de vinculação dos acusados com
(fls.
determinada facção criminosa e às extensas certidões judiciais de criminais dos réus
46/47).
Entretanto, tais fundamentos não são suficientes para restabelecer a prisão na
hipótese dos autos. Isso porque, além do tempo da constrição cautelar imposta ao
Documento eletrônico VDA53736328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:33:02
Código de Controle do Documento: cd6c4da9-1531-4242-a9cf-cd8a8412ea7d

paciente durante a instrução, que ultrapassou 3 anos, a instância de origem também não
apontou nenhum dado concreto superveniente à decisão que determinou a liberdade do
acusado apto a demonstrar a necessidade da custódia cautelar.
Assim, apesar das considerações feitas pelo Tribunal
, existem medidas
a quo
alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do imputado, notadamente
considerando que o paciente permaneceu quase 1 ano em liberdade após a decisão de
impronúncia, sem que o Tribunal estadual tenha indicado, repito, algum fato novo capaz
de indicar a indispensabilidade da medida extrema da prisão. Inclusive, este foi o
entendimento no HC n. 974.316/RS, de minha relatoria, impetrado em benefício de
corréu.
Importante salientar que, com o advento da
a prisão
Lei n. 12.403/2011,
cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser
aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre
verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. A
propósito: HC n. 255.834/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/9/2014.
Por fim, no tocante à alegação de nulidade pela "reforma
" promovida
ex officio
pelo Tribunal de origem, cabe ressaltar que o efeito devolutivo do recurso de apelação
autoriza o exame de aspectos ou tópicos não abordados pelo juiz de primeiro grau,
permitindo a apreciação de toda a matéria relevante para a nova decisão (
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.148.454/PR,
26/11/2024,
DJEN
. Assim, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério
17/12/2024)
Público, a Corte estadual exerceu sua competência revisora dentro dos limites do efeito
devolutivo recursal, não havendo falar em nulidade.
Em face do exposto, confirmando a liminar,
a ordem
concedo parcialmente
para substituir – mediante compromisso do paciente de comparecimento aos atos
processuais e não sem antes atualizar o endereço em que poderá ser encontrado e
indicar um telefone para contato – a prisão preventiva imposta ao réu no acórdão da
apelação por monitoramento eletrônico e por proibição de contato, por qualquer meio,
com os outros acusados. Caberá ao Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das
condições, a adequação e a fiscalização das cautelares e, ainda, a imposição de outras
que entender necessárias, sem prejuízo da decretação da custódia provisória em caso
de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou
de superveniência de outros motivos para tanto.
Documento eletrônico VDA53736328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:33:02
Código de Controle do Documento: cd6c4da9-1531-4242-a9cf-cd8a8412ea7d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 967.276 / RS
Número Registro: 2024/0468991-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00121900997906
01441609520198210001
0763225020198210001
121900997906
1441609520198210001 50763225020198210001 763225020198210001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO FALCI RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ROGER DOS SANTOS CARVALHO (PRESO)
CORRÉU
: FILIPE MANCIO DOS SANTOS
CORRÉU
: JONAS RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: ROGER DUARTE MELLO
CORRÉU
: TIAGO SOARES DA SILVA
CORRÉU
: VALDEMIR DOS SANTOS PEIXOTO JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
Documento eletrônico VDA54922088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:19
Código de Controle do Documento: 0b4fbd74-cf12-4db1-b3ed-8a4895fcbcc8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu concedeur parcialmente a ordem de habeas corpus,
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:19
Código de Controle do Documento: 0b4fbd74-cf12-4db1-b3ed-8a4895fcbcc8